Tribunal: TJES
Processo: 5000344-70.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-70.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: UDEI TIENGO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE APURADA UNILATERALMENTE. TOI LAVRADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Udei Tiengo em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9563036, a inexigibilidade do débito de R$ 5.664,24 e condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade seguido pela concessionária observou os requisitos legais previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, de modo a justificar a cobrança retroativa de consumo; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, embora detenha a presunção relativa de legitimidade em seus atos, deve observar estritamente os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto ao contraditório e à participação do consumidor na apuração de supostas irregularidades no medidor de energia elétrica.
4. Restou comprovado nos autos que o TOI foi lavrado sem a presença do consumidor, sem prévia notificação para acompanhamento da inspeção e sem comunicação formal sobre a perícia do medidor, contrariando os arts. 590, 591, 592 e 593 da referida Resolução.
5. A ausência de comunicação prévia e a realização de inspeção técnica de forma unilateral retiram a validade do TOI e inviabilizam a cobrança do débito apurado, por violação ao devido processo administrativo e aos direitos do consumidor previstos no CDC.
6. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a mera lavratura unilateral de TOI, desacompanhada de perícia técnica com possibilidade de contraditório, não autoriza o refaturamento retroativo com base em suposta fraude.
7. Não se configura dano moral nas hipóteses em que não há interrupção do fornecimento de energia elétrica nem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, sendo insuficiente a mera cobrança indevida para caracterização do abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para apuração de irregularidades no medidor, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.
2. A lavratura unilateral do TOI, sem a presença do consumidor ou seu representante e sem notificação para acompanhamento da perícia, invalida o procedimento e torna inexigível o débito apurado.
3. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou interrupção do fornecimento, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III e X; CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, 98 e 99; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001576-70.2019.8.08.0064, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.05.2022; TJES, AC 0000149-63.2016.8.08.0025, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.04.2022; TJES, AC 0011960-28.2017.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13.10.2020; TJES, AC 038180044331, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 26.07.2021.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000344-70.2024.8.08.0028

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: UDEI TIENGO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais
, ajuizada por UDEI TIENGO em face da recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do TOI nº 9563036, a inexigibilidade do débito de R$ 5.664,24 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões, a recorrente alega que a lavratura do TOI e a cobrança do consumo não faturado decorreram de procedimento técnico, regular e amparado pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento relativo a consumo apurado retroativamente, conforme previsão normativa. Impugna também a condenação por danos morais, argumentando que não houve qualquer conduta ilícita, vexatória ou ofensiva a direito da personalidade do recorrido. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional e sem lastro em elementos concretos dos autos. Por fim, requer a aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para fins de incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros pela taxa SELIC-IPCA.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e adequar os consectários legais conforme a nova legislação.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos na regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica pela Apelante.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2° e 3°.

Ultrapassada essa questão, a concessionária de energia elétrica consignou, no termo de inspeção n° 9563036, “desvio da(s) fase(s) A (s) dentro da caixa de medição”, o que, em tese, fez o consumo não ser registrado corretamente (id. 12710172), o que ensejou a cobrança questionada pelo apelado.

Sobre a matéria, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação efetiva do consumidor apelado. Conforme se vê em documento de id. num. 12710172, o TOI foi elaborado sem a presença do consumidor, não havendo comunicação a respeito da realização da perícia do medidor.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado corretamente para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Não obstante, o envio de cópia do TOI e demais informações devidas, ante o comparecimento de um terceiro na inspeção, somente foram entregues ao autor mais de um ano após a constatação do TOI (id. num. 12801012), motivo pelo qual não há que se falar em conduta regular da apelante.

Dessa forma, entendo estar demonstrado nos autos que o procedimento de inspeção foi realizado sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do apelado, devendo se manter a r. Sentença nesse particular.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001576-70.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/05/2022; DJES 09/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

(...) Afigura-se ilegal a cobrança retroativa do valor de fatura de energia elétrica apurado apenas em inspeção unilateral realizada pela concessionária de serviço público, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor na esfera administrativa. (...) (TJES; AC 0011960-28.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/10/2020; DJES 23/11/2020)

No que tange ao arbitramento de danos morais, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO ATO JURÍDICO C/C TUTELA INIBITÓRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO DURANTE LAVRATURA DE TOI - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] 5) De acordo com a jurisprudência, bem como por entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044331, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, considerando que não ocorreu qualquer dessas hipóteses no caso em apreço, não é devida a indenização por danos morais, devendo ser decotada a condenação ao pagamento de danos morais da r. Sentença.

Por fim, em relação à aplicação da Lei n. 14.905/24, não subsiste interesse a respeito da questão, tendo em vista o afastamento da condenação por danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a condenação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, considerando que cada parte restou vencedora e vencida, o que reputo que foram proporcionalmente iguais para este fim, ambas devem ser condenadas ao pagamento de custas, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, à proporção de 50% (cinquenta por cento). Na mesma proporção condeno as partes em honorários, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2°, do CPC. Em relação ao autor, mantém-se suspensa a exigibilidade da verba honorária, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98 e 99 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)